Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Exclusão posterior do polo passivo. Perda superveniente do objeto. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012162-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 041.897.571-01 (ADVOGADO), REGIANE PRUDENCIO - CPF: 544.289.471-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Exclusão posterior do polo passivo. Perda superveniente do objeto. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade nos autos de execução fiscal, mantendo
a agravante
no polo passivo da demanda. A agravante alegou ilegitimidade passiva por nunca ter integrado o quadro societário da empresa executada, sustentando ter sido vítima de fraude. Requereu sua exclusão da execução, a concessão da justiça gratuita, o efeito suspensivo e a fixação de honorários advocatícios. Posteriormente, no juízo de origem, o Estado requereu e obteve a exclusão da agravante do polo passivo, com retificação da CDA.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação de honorários advoca
tícios nesta instância recursal
; (
iii
) verificar
se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita
.

III.
Razões de decidir

3.
A exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, com a substituição da CDA pelo juízo de origem, configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso, conforme determina o art. 932, III, do CPC.

5.
A fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal pressupõe a reforma da decisão recorrida. Como o agravo foi prejudicado por perda de objeto, a verba honorária deve ser postulada nos autos de origem, local adequado para apreciação da sucumbência efetiva.

6.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC.

7.
A agravante apresentou documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência, como holerites, carteira de trabalho e termo de rescisão contratual, os quais justificam o deferimento da gratuidade da justiça.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 19.055, Rel. Min.
Teori
Zavascki, 1ª Turma, j. 09.05.2006; TJMT,
AgR
nº 36353/2017,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

i
nterposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1000160-23.2021.8.11.0088, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada por Regiane Prudêncio, mantendo-a no polo
passivo da demanda executiva fundada na CDA
n. 2018728588.

Em suas razões recursais, a agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que jamais integrou o quadro
societário da empresa executada
.

Afirma que exerce a profissão de técnica de enfermagem, nunca esteve na cidade de Aripuanã e que foi vítima de fraude, tendo seu nome indevidamente vinculado à empresa executada. Sustenta que apresentou documentos capazes de comprovar, de plano, a ausência de qualquer vínculo societário ou gerencial com a pessoa jurídica devedora.

Defende que, diante da robustez das provas juntadas à exceção de
pré
-executividade, não se justificaria a rejeição do pedido por ausência de dilação probatória, sendo possível o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e, com isso, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, além da concessão da justiça gratuita, atribuição de efeito suspensivo e fixação de honorários advocatícios.
(Id.
281018883
).

O efeito suspensivo pretendido foi
in
deferido
.
Na mesma oportunidade, foi oportunizado à agravante q
ue, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a sua hipossuficiência,
sob pena
de indeferimento do pedido de justiça gratuita
(Id
281152872
)
.

Em atendimento
à
determinação, a agravante apresentou documentos para comprovação de sua hipossuficiência, para isso, juntou
a carteira de trabalho, a rescisão do contrato de trabalho assinada em 27.3.2025 e holerite
. (Id
282199876
).

A parte agravada se manifestou no sentido de que houve, posteriormente, no processo de origem, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, com a exclusão de seu nome do quadro de sócia corresponsável na CDA, de modo que, superada a controvérsia de mérito, restaria caracterizada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.
(Id
286200892
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justi
ficar a intervenção ministerial
. (Id
290725871
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo de origem, verifico que a
execução f
iscal
foi ajuizada em
11.2.2021
pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Madeireira Dinâmica Indústria, Comércio e Exportadora EIRELI
, bem como contra os corresponsáveis apontados na
CDA n
.
2018728588
, cujo valor
à época,
alcança
va
R$ 1.127.087,96.

A agravante apresentou
exceção de
pré
-executividade
alegando a sua ilegitimidade passiva, sustentando jamais ter integrado o quadro societário da empresa executada e afirmando ser vítima de fraude documental.

O juízo de origem, ao decidir,
rejeitou a exceção
por entender que a análise da alegação demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita adotada, determinando o prosseguimento da execução.

Contra essa decisão recorre a agravante, alegando novamente a inexistência de vínculo societário, requerendo a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, além da fixação de honorários advocatícios.

Ocorre que, posteriormente,
o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos da execução
requerendo a retificação da CDA, excluindo o nome da agravante do rol de corresponsáveis. O juízo de origem acolheu o pedido, substituiu o título executivo e retirou a recorrente do polo passivo.

Evidente, portanto, que a
apreciação do presente recurso
resta prejudicada em razão da carência superveniente do interesse recursal
.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
em
Comentários ao

Código de Processo
Civil
,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido o julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta
leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n.
19.055, R
el. Min.
Teori
Zavascki, j. 9.5.6
).

Colaciono precedente
des
te Sodalício, no mesmo sentido
:

“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) –
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo
a
emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto
”.
(
TJMT –
AgR
36353/2017,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, 8
.
8
.2017
).

Logo, o recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que a decisão agravada foi superada por
decisão
posterior no processo de origem, que
deferiu
a retificação da CDA e
determinou a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal.

No que concerne os honor
ários advocatícios, é certo que,
já que a decis
ão recorrida não será alterada
, a verba honorária deve ser requerida
na
queles autos
, visto que
o recurso interposto perdeu seu objeto neste grau de jurisdição, ante a exclusão d
a

r
ecorrente do polo passivo do executivo fiscal, sendo que os honorários advocatícios só poderiam ser fixados mediante reforma, o que não ocorrerá.

Por fim, verifico que a agravante interpôs o presente recurso com pedido de justiça gratuita.

Sabe-se que de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil,
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos
para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

Contudo, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º do CPC).

No caso dos autos, a parte agravante foi oportunizada a comprovar a hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise da manutenção do benefício da assistência judiciária.

Observo que a agravante demonstrou no id.
282199876

sua hipossuficiência econômico-financeira ao juntar aos autos, documentos como holerites
, carteira de trabalho e rescisão do contrato de trabalho
, os
quais corroboram a sua alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência
.

Ao analisar os documentos juntados, concluo que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o
processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do
v
ertente
recurso, uma vez que prejudicado, ante a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025